Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-23.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-23.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALYTTA ELENN FATIMA DO CARMO ANDRADE - CPF: 027.323.311-47 (APELANTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), A. V. C. A. - CPF: 104.980.331-04 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0001-44 (APELADO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), TALYTTA ELENN FATIMA DO CARMO ANDRADE - CPF: 027.323.311-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes do cancelamento de voo e do atraso de 16 horas na chegada ao destino.

2.

A autora sustenta que o valor arbitrado não é suficiente para compensar os transtornos experimentados, requerendo a sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes da Câmara julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base na gravidade da ofensa, no impacto causado à vítima e na capacidade econômica das partes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

O atraso de 16 horas na chegada ao destino e a ausência de assistência material pelas companhias aéreas configuram falha na prestação do serviço, justificando a reparação moral.

6.

A quantia de R$ 3.000,00 fixada na sentença não se revela suficiente para compensar adequadamente os danos sofridos, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes da Câmara julgadora para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais em razão de atraso significativo de voo deve observar a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

2.

O valor da indenização deve ser suficiente para reparar o dano e desestimular condutas semelhantes por parte das companhias aéreas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019; TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2017, DJE 02/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANA VITÓRIA CARMO ANDRADE
, menor, representada por sua genitora
TALYTTA ELENN FÁTIMA DO CARMO ANDRADE,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
AEROLINEAS ARGENTINAS S/A.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial e condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem em favor da autora o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa Selic.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos em decorrência do cancelamento do seu voo, sobretudo por ter chego ao destino com atraso considerável ao originariamente contratado.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A apresentadas à id. de n. 276705469.

Contrarrazões da corré Aerolíneas Argentinas S/A apresentadas à id. de n. 276705471,
ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada Aerolíneas Argentinas S/A

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II) MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que
adquiriu passagens aéreas de Rosário/Argentina a Santiago/Chile, com conexão em Buenos Aires. Afirmou que o voo Rosário-Buenos Aires atrasou 3 horas e que o voo Buenos Aires-Santiago foi alterado injustificadamente, decolando somente às 23h15, de modo que chegou ao destino com 16 horas de atraso. Alegou que as rés não prestaram qualquer assistência material durante a longa espera no aeroporto.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, quanto ao valor da indenização por danos morais
objeto de irresignação recursal é consabido que para o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização n
o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025